Tribunal: TJMT
Processo: 1042376-04.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042376-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO HÍBRIDA. RESCISÃO UNILATERAL SEM PREVISÃO EXPRESSA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. QUITAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em face de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, condenando o réu ao pagamento de R$ 50.000,00, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, com desrespeito aos limites do pedido;

(ii) aferir a legitimidade do arbitramento judicial de honorários diante da ausência de cláusula específica no contrato quanto à remuneração devida em caso de rescisão antecipada.

III. Razões de decidir

3. A sentença observou os limites da postulação, tendo interpretado o pedido à luz do conjunto da petição inicial, conforme autoriza o art. 322, § 2º, do CPC, inexistindo julgamento extra petita.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato, sem cláusula específica sobre a remuneração nesse caso, autoriza o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

5. O termo de quitação firmado entre as partes se limitou a período anterior à rescisão e não especificou os valores pagos, não impedindo a cobrança por serviços posteriores.

6. O valor arbitrado é proporcional à complexidade das demandas, ao zelo profissional e ao valor econômico envolvido, estando compatível com os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. nº 1042376-04.2025.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Banco/apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros legais (art. 406, §1º, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

A sentença também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa (cf. Id. nº 323711897).

Irresignado, o Banco apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por decisão extra petita, ao argumento de que o Juízo de origem teria proferido condenação diversa da natureza e dos limites do pedido, aplicando o arbitramento de honorários em hipótese na qual havia expressa estipulação contratual acerca da forma e dos critérios de remuneração, inclusive com quitações anuais até 31/12/2019.

No mérito, alega que o arbitramento judicial é cabível apenas na falta de estipulação ou de acordo (art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 596 do Código Civil), o que não se verifica na espécie, porquanto a remuneração dos serviços advocatícios sempre se deu conforme os parâmetros previstos no contrato celebrado entre as partes, o qual também previa a possibilidade de rescisão unilateral, mediante simples comunicação escrita.

Assevera que a sentença reconheceu a existência de contrato e de termos de quitação, mas, contraditoriamente, determinou o pagamento de novos valores, desconsiderando a cláusula contratual que condicionava eventual remuneração adicional à recuperação final do crédito, situação que não se concretizou, pois não houve êxito nas ações de execução mencionadas.

Assevera que não se trata de contrato de êxito, mas de contrato híbrido, com remuneração devida em momentos distintos (distribuição, garantia do juízo, êxito e irrecuperabilidade), de modo que o apelado foi devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados, inexistindo direito a valores adicionais.

Alega, ainda, que a decisão afronta os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, consagrados nos arts. 421 e 421-A do Código Civil, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Aponta, outrossim, omissão e ausência de fundamentação adequada quanto aos critérios de fixação do quantum arbitrado, em violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, pleiteando, subsidiariamente, a redução substancial do valor fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença por nulidade extra petita, com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento. No mérito, pede a reforma integral da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, reconhecendo-se a validade e a plena eficácia do contrato de prestação de serviços advocatícios e dos termos de quitação firmados (Cf. Id. nº 323711905).

A Sociedade/autora ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 323711912, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco/apelante alega nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, sob o fundamento de que a decisão teria extrapolado os limites da lide ao arbitrar honorários pelos serviços prestados durante a vigência do contrato.

A análise dessa preliminar exige a aplicação dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais dispõem que o juiz deve decidir nos limites do pedido formulado pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da requerida. Veja-se:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

Todavia, o artigo 322, § 2º, do CPC dispõe que o pedido deve ser interpretado a partir do conjunto da postulação, observando-se o princípio da boa-fé.

No presente caso, a interpretação sistemática da petição inicial permite concluir que o pedido abarcou expressamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. A causa de pedir foi claramente a ausência de estipulação contratual específica para a remuneração dos serviços prestados até a data da rescisão.

A sentença não afastou cláusulas contratuais válidas, tampouco promoveu revisão contratual não postulada. Limitou-se a reconhecer que o contrato não previa hipótese específica de remuneração para a rescisão antecipada, aplicando corretamente a norma legal que suprime tal lacuna.

Consoante jurisprudência consolidada deste Tribunal:

“Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Cláusula "ad exitum". Rescisão contratual unilateral. Arbitramento judicial de honorários. Inexistência de julgamento extra petita. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 à sociedade de advogados autora, em decorrência do arbitramento de honorários após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito ("ad exitum").

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento extra petita; (ii) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários em contrato que estipulava pagamento por êxito.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade na sentença, a qual está devidamente fundamentada, não havendo julgamento extra petita, pois a ação buscava o recebimento de honorários pelos serviços prestados, mesmo sem êxito.

4. Nos contratos com cláusula "ad exitum", a rescisão unilateral injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ.

5. O valor arbitrado foi fixado de forma justa e proporcional à atuação do escritório no período contratado, não cabendo sua redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1028387-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, verifica-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id nº 290751907), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem confiadas.

Em decorrência da contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações de execução nºs 0003264-86.2012.8.11.0013 e 0710810-30.2016.8.01.0001, sendo devidos os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado e com a importância econômica das demandas, além das custas processuais.

Ocorre que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. nº 323700898), e, por consequência, o escritório deixou de receber os honorários relativos ao trabalho desenvolvido nas referidas lides executivas, razão pela qual ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

A análise da documentação contratual revela que a relação jurídica entre as partes se caracterizava como contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração híbrida, contemplando valores antecipados e percentuais sobre eventual recuperação final do crédito, condicionada ao êxito na demanda. O contrato observava o denominado “princípio do benefício financeiro”, atrelando a remuneração principal ao resultado econômico efetivamente obtido pelo contratante.

Sobre a matéria, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. MANDATO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial. Precedentes.2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(AREsp n. 2.862.091/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025. - destaquei)

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

“A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).”

“É cabível arbitramento judicial de honorários em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1026565-09.2022.8.11.0041, Julgado em 27/09/2023)”

Logo, o rompimento unilateral do contrato pelo mandante, antes da conclusão da demanda, inviabiliza o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado.

No caso em apreço, o trabalho desempenhado pelo escritório autor envolveu a atuação em diversas ações judiciais, conforme descrito na sentença, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão, uma vez que não foram objeto de impugnação nos apelos em análise, o que justifica a procedência da demanda.

Registro que o Termo de Quitação (cf. Id. nº 323711887 – pág. 8) firmado em 10 de março de 2020 se refere apenas aos “valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019”, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente.

No tocante ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado, igualmente não merece acolhimento.

A atuação da sociedade de advogados deu-se em ações de execução cujo valor atualizado ultrapassa R$ 493.830,08 (quatrocentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta reais e oito centavos), o que evidencia a expressiva relevância econômica das causas patrocinadas.

Constata-se, ainda, que a atuação do escritório foi diligente, abrangendo atividades como citações, pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bloqueios de ativos, acompanhamento processual e apresentação de manifestações técnicas em juízo.

O valor arbitrado pelo Juízo a quo, longe de representar quantia excessiva ou desproporcional, mostra-se compatível com a complexidade das demandas, o grau de zelo profissional, o local da prestação dos serviços, as manifestações processuais apresentadas, o tempo dedicado à demanda e, sobretudo, com o valor econômico da pretensão resistida, atendendo, assim, aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), bem como aos parâmetros delineados no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando as circunstâncias fáticas reconhecidas na r. sentença, entendo razoável e proporcional a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de justa remuneração pelos serviços efetivamente prestados pela parte autora em favor da parte ré.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025